Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-50.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Art. 309 do CTB. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Autoria E Materialidade Devidamente Comprovadas. Dosimetria adequada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena (ID 74391671) à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
1.1. O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando a fragilidade das provas quanto à existência do perigo concreto de dano, elemento essencial à tipificação do delito, e a ocorrência de divergência nos depoimentos dos policiais, pleiteando a absolvição (ID 74391676). 1.2. Contrarrazões (ID 74391679) e parecer (ID 75007114) pela manutenção da sentença.
1.3. Consta da denúncia (ID 74391545) que, em 12.03.2024, por volta das 10h40min, no Condomínio Del Lago II, Quadra 378, Itapoã/DF, o denunciado conduziu veículo Chevrolet Corsa, placa HOR4724, em velocidade excessiva, passando sem reduzir a velocidade por uma das lombadas da via, o que quase gerou uma colisão com o carro que trafegava à sua frente, sendo constatado que não possuía habilitação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à alegada insuficiência do conjunto probatório para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, encontram-se devidamente comprovadas nos autos pelo Registro de Atividade Policial no 061493/2024 (ID 74391515), bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (IDs 74391666, 74391667 e 74391668).
4. Os policiais militares PEDRO e CARLOS, que realizaram a abordagem do réu, foram uníssonos em seus depoimentos (IDs 74391666, 74391667), afirmando que o veículo conduzido pelo apelante passou por uma lombada em velocidade incompatível com a via, o que quase ocasionou uma colisão com outro veículo que vinha na contramão. Ressaltaram que, embora o veículo não tenha invadido completamente a contramão, aproximou-se da faixa delimitadora e que a conduta foi considerada descuidada e rápida, revelando o perigo de dano.
5. A versão apresentada pelo réu, em seu interrogatório (ID 74391668), de que não havia quebra-molas na rua e que não houve risco de colisão com outro veículo, encontra-se isolada no conjunto probatório e não foi corroborada por qualquer outro elemento dos autos. O fato de o réu não possuir habilitação para dirigir, combinado com a condução perigosa (velocidade excessiva em lombada e aproximação perigosa de outro veículo), evidencia o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB, o qual visa tutelar a segurança viária.
6. A dosimetria da pena foi adequadamente aplicada pelo magistrado sentenciante. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, uma vez que o réu não possuía antecedentes penais. Na segunda fases, embora presente a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda foi mantida inalterada por já estar no mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição na última fase, a pena foi definitivamente fixada em 6 (seis) meses de detenção.
7. O regime inicial aberto para cumprimento da pena foi corretamente estabelecido, e a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, em conformidade com os artigos 33, § 2o, “c”, e 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 309 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.060.